Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Reclamação n. 1025361-24.2020.8.11.0000
Recorrente: Ambev S.A.
Recorrido: Rondisbel – Rondonópolis Distribuidora de Bebidas
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Ambev S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 93112463):
“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACORDÃO DETERMINANDO APENAS A NOMEAÇÃO DE UM PERITO PARA RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS SUPLEMENTARES DA INTERESSADA – DECISÃO DO JUÍZO DEFERINDO A APRESENTAÇÃO NOVOS QUESITOS – DESATGENDIMEMNTO À ORDEM DO TRIBUNAL CONFIGURADA – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
Tendo o acórdão determinado a nomeação de um novo perito para apenas responder aos quesitos suplementares formulados pela ora interessada quando da impugnação do Laudo, a intimação das partes para nova quesitação se constitui em afronta à ordem emanada do Tribunal”. (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Reclamação n. 1025361-24.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 1o/07/2021, p. 07/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 105617495.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou procedente o pleito da Reclamação n. 1025361-24.2020.8.11.0000, proposta por Rondisbel Rondonópolis Distribuidora de Bebidas Ltda. e Perola Distribuidora de Bebidas Ltda., com amparo nos artigos 988 a 993 do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT, em face da decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível da Capital, que teria descumprido o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1005389-05.2019.8.11.0000 ao deferir nova apresentação de quesitos direcionados ao novo perito nomeado.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 322, §2o, 507 e 988, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a despeito do acerto da decisão primeva reclamada, a 2a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado do Eg. TJMT houve por bem conhecer e dar provimento à Reclamação, por maioria, por considerar que o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000 ‘apenas determinou a nomeação de novo profissional para responder aos quesitos suplementares formulados pela interessa AMBEV quando impugnou o Laudo Pericial’.”
Assevera que “ao conhecer e dar provimento à Reclamação apresentada pelas ora Recorridas, o acórdão ora recorrido acabou modificando os limites do acórdão proferido anteriormente pelo mesmo Tribunal a quo no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000, que deve ser interpretado à luz da pretensão recursal nele formulada, permitindo o manejo da Reclamação como sucedâneo recursal para as Recorridas impugnarem a quesitação resguardada pelo Eg. TJMT quando do julgamento do Agravo, em flagrante violação ao cabimento do expediente (art. 988, II, do CPC)”.
Aduz que “ao assim agir, o acórdão recorrido acabou violando o art. 507 do CPC que veda a rediscussão de matéria preclusa, pois permitiu que em sede de Reclamação fosse modificado o que restou decidido no julgamento do Agravo de Instrumento, alterando a quesitação que seria objeto de apreciação pelo novo perito”.
Argumenta que “o acórdão proferido pelo Eg. TJMT no julgamento do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000 só pode ser interpretado à luz da pretensão recursal devolvida pela Ambev, que se limitou a demonstrar a impossibilidade de o perito originário responder aos quesitos de fls. 4.734/4.731 – únicos mencionados na decisão agravada e nas razões recursais –, porquanto se mostrou desidioso na elaboração do laudo pericial, pelo que requereu, apenas, a nomeação de novo perito para responder a mencionada quesitação. Entendimento contrário violaria a preclusão e, ainda, permitiria uma interpretação diversa e ampliativa do que foi formulado em sede de Agravo de Instrumento”.
Pontua que “concluído o julgamento do Agravo de Instrumento no 1005389- 05.2019.8.11.0000 pelo Eg. TJMT, no qual ficou determinado apenas que a d. juíza a quo nomeasse novo perito para responder aos quesitos já apresentados pela Ambev (fls. 4.724/4.731), foi proferida decisão pela d. magistrada primeva dando cumprimento ao que fora decidido pelo Tribunal a quo: foi nomeada a empresa MEDIAPE para realização da segunda fase pericial, tendo a i. juíza oportunizado às partes apresentação ou a reapresentação de seus quesitos, dado o volume dos autos e o tempo de sua tramitação”.
Insiste no sentido de que “não houve qualquer violação por parte da magistrada primeva aos ditames do acórdão do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000, conforme sustentaram a Rondisbel e a Pérola Distribuidora na Reclamação, ora Recorridas, na medida em que o decisum reclamado apenas nomeou novo perito para responder a quesitação da Ambev resguardada pelo Eg. TJMT, qual seja, os quesitos de fls. 4.724/4.731”.
Recurso tempestivo (id 109132538) e preparado (id 109081479).
Contrarrazões no id 112635487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal incorreu em omissão em virtude: a) do erro de premissa quanto ao conteúdo da decisão objeto do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000, que foi adotado como fundamento principal para dar provimento à Reclamação; b) do erro material na indicação da data da apresentação dos mencionados “quesitos suplementares”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“O acórdão que teria sido desobedecido pela reclamada está assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PERITO JUDICIAL – DESÍDIA EM RESPONDER OS QUESITOS SUPLEMENTARES – NOMEAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO LAUDO JÁ APRESENTADO – RECURSO PROVIDO. ‘É possível a substituição dos peritos no curso de perícia se isso for necessário para a lisura da prova e do processo mesmo que apenas para esclarecimentos suplementares. Os trabalhos inicialmente elaborados podem ser considerados válidos apesar de incompletos, ensejando a nomeação de novo profissional somente para complementá-los’. (AgInt no AREsp 629.939-RJ).
Como constou do relatório, o Recurso foi interposto pela AMBEV da decisão que indeferiu o pedido de nomeação de novo perito para refazer a respectiva prova técnica e mandou intimar o atual para responder os quesitos suplementares. Suas razões foram amparadas na parcialidade deste último e porque não respondeu às suas indagações. Também pleiteou nova perícia. No voto constou que, ao acessar o processo em primeiro grau e também da análise dos documentos anexados ao Recurso, verificou-se que a perícia foi designada em 11-4-2007 e o Laudo entregue em 7-3-2008. Em 9-6-2008 a agravante se manifestou e requereu ‘quesitos de esclarecimento’. O perito foi intimado em 6-5-2014 e respondeu em 01-7-2014, sobrevindo novo pronunciamento da agravante alegando que o Laudo continuava incompleto e ofertou novos quesitos.
O Juízo reconheceu a ausência de respostas aos quesitos da agravante e determinou a intimação do expert, que se manifestou em 10-2-2015. No entanto, a agravante questionou mais uma vez o novo pronunciamento e obteve sucesso no pleito, de modo que instado o perito pronunciou-se na forma transcrita no aresto.
O acórdão ainda consignou que na sequência o próprio juízo reconheceu que os quesitos da agravante não foram respondidos e determinou que o perito fizesse nova proposta de honorários para respondê-los, como ele mesmo já havia requerido. O acórdão ainda consignou ser caso de desídia como no precedente colacionado na oportunidade, circunstância que impunha a destituição pela não apresentação dos esclarecimentos, razão da necessidade de nomeação de outro profissional.
Nesse sentido se posicionaram o relator e o 1o Vogal, de modo que, por maioria de votos, o Agravo foi provido para determinar a nomeação de um novo perito para responder aos quesitos suplementares apresentados pela agravante, mantido o laudo técnico.
Desse modo, em relação a quais quesitos devem ser respondidos pelo novo perito, não há dúvida de que o aresto decidiu serem os suplementares apresentados pela agravante, até porque sobre eles se reportou inúmeras vezes, inclusive constou da ementa do julgado.
Assim, em nenhum momento o acórdão determinou a intimação das partes para nova indicação de quesitos, tampouco consignou que eles deveriam ser reapresentados ou reiterados, e sim, apenas respondidos pelo novo perito.
Anote-se que dos documentos juntados nesta Reclamação percebe-se que a interessada AMBEV impugnou o Laudo em 28-3-2014, apresentou quesitos suplementares e requereu nova perícia (Ids de 68226959 a 68226962), esta última indeferida em 6-3-2016 (Id 68226964). Opôs Embargos de Declaração, acolhidos parcialmente (Id 68226968). Na sequência, interpôs o mencionado Agravo de Instrumento.
A decisão objeto desta Reclamação, ao cumprir o respectivo acórdão, desconstituiu o perito antes nomeado e nomeou a empresa MEDIAPE para realizar a perícia técnica necessária, respondendo os quesitos suplementares apresentados pelas partes. Também determinou a intimação destas últimas para em 15 dias apresentarem quesitos e/ou reapresentar os já indicados, complementando que assim deveria ser “para que não haja alegações de nulidade, ante o volume dos autos e o tempo que o processo está em curso”. Na sequência, mandou intimar o perito para apresentar proposta de honorários; que a parte que requereu a perícia se manifestasse e efetuasse o pagamento, seguindo Embargos de Declaração das reclamantes, nova petição da Ambev reiterando os novos quesitos e requerendo substituição do assistente técnico; impugnação dos quesitos pelas reclamantes por afronta ao acórdão (Id 68226980), e nova decisão do juízo que é o objeto desta Reclamação (Id 68226982).
Desse modo, evidente a afronta ao acórdão proferido no mencionado Agravo de Instrumento, porquanto apenas determinou a nomeação de novo profissional para responder aos quesitos suplementares formulados pela interessa AMBEV quando impugnou o Laudo Pericial. Sobre a matéria: (...)”. (id 93112463 - Pág. 3/5)
Consignou-se, ainda, no aresto dos embargos de declaração, in verbis:
“É igualmente infundada a afirmação de que as embargadas não se insurgiram contra a apresentação dos quesitos de fls. 4724/4731, tanto assim que ingressaram com Embargos de Declaração, acolhidos para revogar a decisão.
Quanto à palavra ‘suplementar’ ter sido criada pelo acórdão embargado, importante ressaltar que a embargante não formulou quesitos no momento oportuno, tendo se limitado a indicar assistente técnico, que ao apresentar o seu laudo formulou quesitos em nome e em defesa da embargante, daí ‘suplementares’.
Por fim, não houve erro material no que diz respeito à data de apresentação dos quesitos pelo seu assistente técnico, que o fez quando requereu esclarecimentos do perito, e até mesmo anotou como devem ser tecnicamente corrigidos e rechaçados”. (id 105617495 - Pág. 17/18)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 322, §2o, 507 e 988, II, do CPC, amparada na assertiva de que “não houve qualquer violação por parte da magistrada primeva aos ditames do acórdão do Agravo de Instrumento no 1005389-05.2019.8.11.0000, conforme sustentaram a Rondisbel e a Pérola Distribuidora na Reclamação, ora Recorridas, na medida em que o decisum reclamado apenas nomeou novo perito para responder a quesitação da Ambev resguardada pelo Eg. TJMT, qual seja, os quesitos de fls. 4.724/4.731”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “evidente a afronta ao acórdão proferido no mencionado Agravo de Instrumento, porquanto apenas determinou a nomeação de novo profissional para responder aos quesitos suplementares formulados pela interessa AMBEV quando impugnou o Laudo Pericial”. (id 93112463 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o alcance do comando exarado no acórdão do RAI n. 1005389-05.2019.8.11.0000 ̧ isto é, se houve ou não afronta aos limites da coisa julgada objetiva, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.
3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" (EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).
4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.